Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. COMINAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, relativo à regulamentação de convivência, que determinou o imediato cumprimento das cláusulas do acordo e aplicou multa em caso de descumprimento. 1.2. No agravo interposto, o executado requere o afastamento da cominação da multa pecuniária e almeja a possibilidade de entrega da criança na casa da genitora nos mesmos horários do início das atividades escolares, quando por algum motivo a criança não possa comparecer à aula durante o período escolar.
2. Em que pese as alegações do agravante, inexiste impedimento na fixação de multa cominatória (astreintes) na hipótese em análise, a qual tem por objetivo impedir eventuais descumprimentos e evitar óbices ao direito de visitação dos genitores. 2.1. No caso em exame, a decisão agravada estabeleceu de forma clara as razões que levaram a aplicação da multa por descumprimento de acordo de regulamentação de visitas ponderando ser o meio mais eficaz para dar efetividade ao acordo de convivência.
3. Por fim, impende registrar ser descabida a análise de pedido de nova regra de convivência em sede de agravo de instrumento, notadamente quando o acolhimento da pretensão poderia ensejar modificação ou inclusão de novas clausulas não definidas em acordo de regulamentação de convivência previamente homologadas por sentença de mérito, aliado ao fato de que não restou demonstrado qualquer risco à preservação do melhor interesse da criança.
4. Agravo não provido.